Tribunal: TJMT
Processo: 1011304-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1011304-98.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por CLÁUDIA BARROS DA COSTA em virtude da decisão lançada pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Recuperação Judicial movida por EXTRA BANCO DE IMÓVEIS LTDA, EXTRA CAMINHÕES LTDA E EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA.
Ao compulsar os autos, verifica-se na Certidão de Id. 45356455 que outrora houve Recurso de Agravo de Instrumento oriundo da mesma lide, que tramitou perante a 3.a Câmara de Direito Privado deste Sodalício, sob o n° 1001003-92.2020.8.11.0000, de Relatoria do Eminente Desembargador Dirceu dos Santos.
Com efeito, ante a existência de prevenção do nobre colega para o julgamento deste Apelo, determino a redistribuição do processo, nos termos do art. § 1.o do artigo 80 do Regimento Interno desta Corte e artigo 930, parágrafo único, do CPC, com as baixas e anotações que o caso requer.
Cumpra-se.
Cuiabá,08 de junho de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva